Tribunal: TJDFT
Processo: 0732599-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO DE VIAGEM A PEDIDO DO CONSUMIDOR. PANDEMIA. DEMORA NO REEMBOLSO. COMPENSAÇÃO MATERIAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Embora ao caso incidam as diretrizes estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, não se justifica a aplicação do disposto no artigo 6o, inciso VIII, tampouco do § 1o, do artigo 373, do Código de Processo Civil, considerando que a prova do alegado dano moral seria facilmente produzida pelos autores. Hipótese em que deve ser observada a regra geral de ônus da prova disposta no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A simples demora na concretização de reembolso de quantia despendida para pagamento de hotel não presume a ocorrência de dano moral, sobretudo diante da ausência de prova do alegado dano, não merecendo indenização a mera sensação de desagrado, de contrariedade ou o simples descumprimento contratual.